Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. SEGURO IMÓVEL. INCÊNDIO. SINISTRO. OBJETOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. DANOS MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. CPC ART. 373. NÃO COMPROVAÇÃO DO DANO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Preliminar. Não caracteriza cerceamento de defesa, a falta de juntada de laudo pericial por parte da empresa, uma vez que não incumbe ao réu a comprovação, ou não, da existência do dano causado, porquanto não houve a inversão do ônus probatório nos presentes autos.
2. O art. 373 do CPC distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. Nesse panorama, ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado, ao passo que ao réu cumpre demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquele.
2.1Cuida-se de um indicativo para que o juiz se livre do estado de dúvida e decida o meritum causae. Pairando essa incerteza sobre o fato constitutivo do direito postulado, essa deve ser suportada pela parte autora, por meio da improcedência dos pedidos deduzidos na inicial (CPC, art. 373, I).
4. Ainda que resultante de uma relação de consumo, com responsabilidade objetiva, para caracterização do dano material a parte deverá efetivamente comprovar a existência do dano.
4.1 No caso dos autos a parte autora cumpriou apenas parcialmente este ônus, nos limites exatos da sentença recorrida. Sentença mantida.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.